Tribunal: TJDFT
Processo: 0725676-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de lesão corporal, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso da acusação conhecido e improvido.